Tribunal: TJSP
Processo: 2270687-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ASTREINTES – Fixação de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 300.000,00, para a hipótese de descumprimento de ordem de devolução de bens – Alegação recursal de que a sanção não seria aplicável por não ter sido intimado pessoalmente o polo agravante – Argumentação que não subsiste, pois flexibilizada a interpretação da Súmula 410 do E. STJ diante do contexto processual vigente e,

Ementa:
ASTREINTES – Fixação de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 300.000,00, para a hipótese de descumprimento de ordem de devolução de bens – Alegação recursal de que a sanção não seria aplicável por não ter sido intimado pessoalmente o polo agravante – Argumentação que não subsiste, pois flexibilizada a interpretação da Súmula 410 do E. STJ diante do contexto processual vigente e, ainda, particularidades do caso concreto – Ciência do agravante evidenciada, pois esteve presente em diligência na qual foi informado da ordem de devolução dos bens – Ademais, hipótese na qual, ao contrário do arguido pelos patronos subscritores da minuta recursal, o agravante tem participado dos atos processuais – Negativa de cumprimento da obrigação considerada injustificável e altamente reprovável diante dos elementos analisados – Pertinente, porém, o pedido subsidiário de redução da multa aplicada – Montante final estipulado que somaria quase metade do contrato discutido nos autos – Astreintes reduzidas a R$ 1.500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 150.000,00 – Agravo parcialmente provido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Agravo interposto com reconhecimento de alteração da verdade dos fatos – Litigância de má-fé caracterizada (art. 80, II do NCPC) - Condenação do recorrente em multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do NCPC.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270687-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes SERAFIM
DE CAMARGO JUNIOR e MARIANA ANTUNES MENEZES, são agravados
ALESSANDRA SANTARELLI DE SOUZA e MARCELO SANTARELLI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270687-23.2019.8.26.0000 -Voto no 39.094
2
VOTO No
: 39.094 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2270687-23.2019.8.26.0000
COMARCA : SOROCABA
AGTE.
: SERAFIM DE CAMARGO JÚNIOR E OUTRA
AGDO.
: ALESSANDRA SANTARELLI DE SOUZA
AGDO.
: MARCELO SANTARELLI DE SOUZA
ASTREINTES Fixação de multa diária de R$ 10.000,00, até o
limite de R$ 300.000,00, para a hipótese de descumprimento de
ordem de devolução de bens
Alegação recursal de que a
sanção não seria aplicável por não ter sido intimado
pessoalmente o polo agravante
Argumentação que não
subsiste, pois flexibilizada a interpretação da Súmula 410 do E.
STJ diante do contexto processual vigente e, ainda,
particularidades do caso concreto
Ciência do agravante
evidenciada, pois esteve presente em diligência na qual foi
informado da ordem de devolução dos bens
Ademais,
hipótese na qual, ao contrário do arguido pelos patronos
subscritores da minuta recursal, o agravante tem participado
dos atos processuais Negativa de cumprimento da obrigação
considerada injustificável e altamente reprovável diante dos
elementos analisados Pertinente, porém, o pedido subsidiário
de redução da multa aplicada Montante final estipulado que
somaria quase metade do contrato discutido nos autos

Astreintes reduzidas a R$ 1.500,00 por dia de descumprimento,
até o limite de R$ 150.000,00 Agravo parcialmente provido.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

Agravo
interposto
com
reconhecimento de alteração da verdade dos fatos Litigância
de má-fé caracterizada (art. 80, II do NCPC) - Condenação do
recorrente em multa de 5% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 81 do NCPC.
DISPOSITIVO: Deram parcial provimento, com observação.
Agravo de instrumento interposto por Sr. Serafim de
Camargo Júnior e Sra. Mariana Antunes Menezes contra r. decisão
interlocutória proferida pelo Exmo Dr. José Carlos Matroviche, MM. Juiz de
Direito da E. 4a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, nos autos de “ação de
obrigação de fazer c.c. consignação em pagamento com pedido de tutela de
urgência para imissão na posse” ajuizada em face de Sra. Alessandra
Santarelli de Souza e Sr. Marcelo Santarelli de Souza, anotad com os seguintes
fundamentos (fl. 799 na Origem):
Vistos.
Petição de fls.735 a 754, ciente. Neste processo, não há mais a
figura do Administrador, por isso, fica indeferido o requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270687-23.2019.8.26.0000 -Voto no 39.094
3
do réu sobre tutela de urgência. Quando se falou em "prestação
de contas" foi em sentido figurado. O que se pretendia era que o
réu falasse sobre os bens arrolados pelo autor e se concordava
que o mesmo continuasse na posse de alguns bens. Assim, como
não houve a concordância, sob as penas da lei, deverá o autor
devolver os bens que estão em sua posse, no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitando-se o valor
da multa em R$ 300.000,00, sem prejuízo de outras medidas
judiciais. Envio de peças ao MP, caso entenda que houve algum
crime, pode o réu fazê-lo por seu advogado, por sua conta e risco,
encaminhando a ele petição própria. Em relação ao estado do
estabelecimento e em relação aos bens, o réu pode muito bem
fotografar e filmar a situação do estabelecimento, para
perpetuar a memória do seu estado, inclusive através de ata
notarial. Desnecessária, assim, a urgência. Acrescente-se que
tanto o Administrador que foi nomeado anteriormente, como os
Oficiais de Justiça, arrolaram todos os bens que foram
encontrados e a situação em que estava o estabelecimento.
Assim, futuramente, será nomeado um perito para que seja feita
uma avaliação dos prejuízos. Vale ressaltar que a mencionada
perícia poderá ser feita no processo de rescisão.
Sem prejuízo, digam se pretendem produzir mais provas,
justificando-as. No silêncio, o processo será sentenciado.
Intimem-se.
A argumentação recursal reitera a sequência processual
que precedeu a imposição da multa diária, afirmando que a não entrega dos
bens é plausível diante de todos os prejuízos vivenciados pelos autores desde o
ajuizamento da demanda, sobretudo por terem pago mais de 50% na aquisição
do estabelecimento empresarial, e não terem recebido o fundo de comércio no
prazo contratado.
Acrescenta que, após todos os fatos ocorridos, a banca de
advogados não mais obteve contato com os recorrentes, não podendo ser
desconsiderado que é imprescindível a intimação pessoal da parte para
cumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do E. Superior
Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a multa não pode incidir ante a não
satisfação do requisito técnico.
Subsidiariamente, argumentam sobre a excessividade dos
parâmetros fixados para as astreintes,
sustentando que os bens apreendidos
somam somente R$ 35.410,00.
Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso para que
seja determinada a intimação pessoal dos agravantes, afastando-se a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270687-23.2019.8.26.0000 -Voto no 39.094
4
diária prevista. Subsidiariamente, pugna pela limitação da sanção a R$
35.410,00 (fl. 1-23).
O agravo foi distribuído à E. 8a Câmara de Direito Privado,
sob a relatoria do Exmo. Desembargador Silvério da Silva, aos 3 de dezembro
de 2019 (fl. 26).
O efeito suspensivo foi indeferido no despacho de fl. 27-28.
Resposta
dos
agravados
com
preliminar
de
não
conhecimento do agravo, pois não comprovado o recolhimento de custas
recursais. No mérito, pugnam pela manutenção do entendimento singular, e
condenação dos recorrentes às penas pela litigância de má-fé.
Em decisão monocrática proferida em fl. 55-57, o Relator
sorteado anotou a incompetência da E. 8a Câmara de Direito Privado,
determinando sua redistribuição a uma das Câmaras especializadas em
matéria empresarial.
A redistribuição do recurso a E. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial ocorreu aos 19 de fevereiro de 2020 (fl. 60).
Observando o defeito técnico anotado pelos agravados em
contraminuta, esta relatoria determinou a correção da irregularidade no
despacho de fl. 61-62.
O correto comprovante de pagamento das custas recursais
foi anexado em fl. 66-67.
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual.
É o relatório.
Inicialmente, consigna-se que a preliminar de não
conhecimento do agravo suscitada em contraminuta está superada pelos
esclarecimentos e documentos apresentados pelos recorrentes em fl. 65-67.
O suprimento de defeito técnico é prerrogativa outorgada
pela legislação processual no parágrafo 2o do art. 1.017, que foi aplicado pelo
Relator após a redistribuição do recurso, na determinação de fl. 61-62.
Ato contínuo, os recorrentes informaram que o primeiro
comprovante de pagamento das custas recursais foi juntado por equívoco nos
autos, apresentando o comprovante correto em fl. 66-67.
Destarte, passa-se à análise do mérito do agravo de
instrumento.
A demanda foi iniciada em março de 2019 pelos ora
agravantes buscando o adimplemento das disposições acordadas em compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270687-23.2019.8.26.0000 -Voto no 39.094
5
venda de estabelecimento empresarial que, segundo a narrativa inicial, teriam
sido descumpridas pelos agravados, embora já satisfeita substancial fração do
valor total da venda (R$ 625.000,00).
Bastante combativa, a lide transcorreu com a nomeação de
administrador judicial e até mesmo com ordem de imissão dos autores na posse
do estabelecimento (fl. 389 na Origem).
Posteriormente, a ordem foi revista em despacho que
antecedeu a decisão agravada neste recurso, e no qual constou a determinação
de devolução de bens (fl. 620-621 na Origem):
Vistos.
Requerimentos anteriores, ciente.
Passo a apreciá-los.
Não há que se falar em extinção do processo, por perda do objeto.
Cada uma das partes sustenta uma tese, que deve ser analisada
em regular instrução.
Por outro lado, há que se revogar a liminar concedida ao autor,
diante do não cumprimento por ele, da determinação de fls.550.
Desde o dia 24 de julho de 2019 (fls.485, item 10), o autor está de
posse do imóvel e nada fez para reabrí-lo.
Passaram-se 79 dias e o autor não reabriu o estabelecimento.
Agora, simplesmente requer a extinção do processo, por perda do
objeto, demonstrando, assim, que nenhuma intenção tem em
prosseguir no negócio.
Diante disso, faz-se necessário remeter às partes ao estado
anterior da liminar. Deve o autor devolver todos os bens ao réu.
Não há que se falar em retenção para possível compensação,
porque nosso ordenamento jurídico não consagra penhora de
bem ou retenção de bem, sem antes um título executivo.
Ademais, as partes já estão litigando em outro processo (rescisão
e perdas e danos), e nada se sabe sobre valores a serem ou não
compensados.
Posto isso, revogo a liminar anteriormente concedida ao autor.
Expeça-se mandado de imissão na posse a favor do réu, devendo
o autor devolver todos os bens anteriormente entregues a ele.
Deverá o Oficial de Justiça arrolar e descrever todos os bens
existentes no estabelecimento comercial. Caso existam bens fora
do estabelecimento, deverá o autor indicar o seu paradeiro e se
possível, levá-los novamente ao estabelecimento comercial. Sem
prejuízo, no prazo de 2 dias úteis, preste o autor contas do que
realmente fez para abrir o estabelecimento comercial, nos 79

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270687-23.2019.8.26.0000 -Voto no 39.094
6
dias de sua gestão.
Intimem-se.
Veja-se que, embora os recorrentes promovam extensa
narrativa e argumentação que, em tese, justificariam a não devolução dos bens
móveis determinada pelo Juízo singular, os pedidos recursais restringem-se à
revisão da multa diária aplicada, que só foi disciplinada na decisão posterior,
lançada pelo i. Juízo singular em fl. 799.
Em realidade, a pertinência quanto à ordem de devolução
dos bens foi debatida no âmbito do AI n. 2250139-74.2019, cujo não provimento
foi anotado pela E. 8a Câmara de Direito privado sob a seguinte ementa:
Agravo de instrumento
Ação de imissão na posse c.c.
consignação em pagamento
Inconformismo em relação à
revogação da liminar de imissão de posse dos autores no
estabelecimento comercial com determinação de devolução dos
bens móveis, sem direito a retenção - Pretensão de que seja
reformada a decisão com retenção dos bens móveis para garantia
da restituição do valor já adiantado pelo negócio

Impossibilidade Questões referentes à rescisão do contrato,
restituição dos valores pagos e reparação de danos, que está
sendo discutida pelas partes em outra ação Ausente de título
judicial a ser executado nesta ação Decisão mantida Recurso
improvido.
Destarte, limitando a cognição deste agravo às astreintes
fixadas, veja-se que pretendem os recorrentes o completo afastamento da
sanção pela não intimação pessoal dos autores ou, subsidiariamente, que ela
seja reduzida ao valor dos bens, informados em R$ R$ 35.410,00.
Neste contexto, há parcial pertinência na argumentação
recursal.
Retome-se a disposição integral da Súmula 410, editada
pelo E. STJ:
Súmula 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
O debate sobre a incidência da súmula em referência não é
questão superada nos Tribunais pátrios, havendo ainda grande divergência
sobre sua prevalência após o advento do Novo Código de Processo Civil, e em
especial das disposições do art. 513, conforme recentes precedentes da Corte
Paulista ora apresentados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270687-23.2019.8.26.0000 -Voto no 39.094
7
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação
de fazer, que impõe à instituição financeira a obrigação de
retirar o nome do autor do cadastro de veículo financiado no
órgão de trânsito, uma vez reconhecida a fraude de terceiro que
se valeu dos documentos do demandante. Decisão interlocutória

que
excluiu
a
multa
cominatória

fixada
em
caso
de
descumprimento,
ao fundamento
de que não houve intimação
das rés, e determinou a expedição de ofício judicial ao órgão de
trânsito para exclusão do nome do autor do cadastro,
contrariando a sentença que impôs tal obrigação às rés.
Descabimento.
Diante do art. 513, § 2o, I, do atual CPC, não se
exige a intimação pessoal do devedor para o cumprimento
da
obrigação de fazer, bastando que o ato recaia na pessoa do
advogado mediante publicação no Diário da Justiça, não se
aplicando, ao caso concreto, a Súmula 410 do STJ . Instituição
financeira que se quedou em completa inércia, e não demonstrou
qualquer esforço para, prontamente, cumprir a decisão judicial,
mediante envio de cópia da sentença ou formulação de pedido
administrativo perante o órgão de trânsito. Agravo provido para
que a execução abranja as multas cominatórias, tais como
fixadas na sentença de conhecimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2208127-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 27/03/2020).
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
recorrida que indeferiu cobrança de astreintes , porque não
intimada
pessoalmente
a
executada.
Inconformismo
do
exequente. Superado o teor da Súmula no 410 do STJ. Dada a
revelia da agravada e sua regular intimação por edital na fase
de cumprimento de sentença, restaram satisfatoriamente
observados os termos do art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC, a
permitir a cobrança das astreintes . Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2280181-09.2019.8.26.0000;
Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de
Registro: 26/03/2020)
A E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial não tem
considerado a súmula de todo superada, aplicando-a com temperamento,
entretanto, e atenta às situações concretas analisadas.
Neste sentido:
EXECUÇÃO DE ASTREINTES
Impugnação da devedora
rejeitada em primeiro grau, mantendo-se a execução no patamar
pretendido pelo credor Pertinência Alegação da devedora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270687-23.2019.8.26.0000 -Voto no 39.094
8
que a execução seria nula por não ter sido intimada
pessoalmente que não subsiste, pois flexibilizada a interpretação
da Súmula 410 do E. STJ diante do contexto processual vigente
e, ainda, particularidades do caso concreto
Ciência da
agravante evidenciada
Negativa de dar cumprimento a
obrigação de fazer considerada injustificável e altamente
reprovável diante dos seis anos transcorridos sem a satisfação
do crédito do agravado
Mantida a sanção no patamar
pretendido Decisão agravada mantida Agravo não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2165373-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/07/2018; Data de Registro: 23/07/2018).
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que impôs
ao agravante multa cominatória, por três dias de retardo no
cumprimento de ordem de reestabelecimento de serviços
telefônicos. Multa que, no caso, não é devida. Prazo para
cumprimento da medida que, a rigor, não se iniciou. Malgrado
havida divergência sobre a prevalência da Súmula 410 do
Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 513 do CPC/15, não
havida, no caso, quer intimação pessoal, quer pela imprensa
oficial. Agravante que, de qualquer forma, tão logo ciente do
comando judicial, deu início aos trâmites internos para
cumprimento da medida. Serviços reestabelecidos dois dias após
a decisão judicial, portanto em prazo razoável, tanto mais
considerada a quantidade de contas telefônicas. Decisão revista.
Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2187219-35.2017.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de
Registro: 12/09/2018).
In casu, em que pese a argumentação dos patronos do polo
recorrente, acusando a perda de contato com seus clientes e
imprescindibilidade de serem intimados pessoalmente, as circunstâncias
concretas não a resguardam.
Observa-se que o mandado de imissão na posse em favor
dos réus e devolução dos bens foi cumprido em 23 de outubro de 2019,
anotando a Senhora Meirinha na oportunidade que a diligência foi realizada
na presença do Sr. Serafim de Camargo, que de tudo ficou ciente, conforme
certidão de fl. 725 em 1o grau:
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado no 602.2019/081039-9 dirigi-me ao endereço: Rua Julio
Marcondes Guimarães, 255, Pq. Campolim, no dia 23/10/19, às
13:30 hs, junto com a Oficial de Justiça Adriana Buganza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270687-23.2019.8.26.0000 -Voto no 39.094
9
Sanches, e aí sendo, procedi à imissão na posse dos requeridos
Alessandra Santarelli de Souza e Marcelo Santarelli de Souza,
passando também, a arrolar e descrever os bens que ainda
restavam ali, conforme o auto, em duas folhas, que segue anexo.
Ressalvo que quando chegamos o requerente,
Serafim de
Camargo Junior, se encontrava
no local , com uma caminhonete

preta, retirando bens do local . Diante da minha solicitação,
Serafim devolveu os bens e entregou as chaves do imóvel.
Indagado sobre o paradeiro dos bens que haviam ali, ele
respondeu que seu advogado iria informar no processo. Dei-lhe
ciência do mandado de imissão na posse, tendo o mesmo
assinado o mandado, e, após se retirou do local . Certifico ainda,
que deixo de anexar fotos do local, pois são as mesmas já
anexadas pelos requeridos.
É bem verdade que a multa diária em debate só foi
disciplinada em despacho de primeiro grau proferido alguns dias após a
diligência (fl. 799), mas isso não desnatura a ciência plena que tinha o autor da
ordem judicial que recaia sobre si.
Ademais, há ainda outro relevante aspecto indicativo de
que o Sr. Serafim está ciente dos andamentos processuais que precederam a
interposição recursal.
Veja-se textualmente o que afirmam os patronos na minuta
recursal sobre a perda de contato com as partes, em fl. 14-15:
I)
Excelências, após todos os fatos ocorridos, como
narrados alhures, os advogados que compõe esta banca
jurídica não conseguiram contato com seus clientes.
II)
Isto porque, da última vez que tivemos contato, fomos
informados da grande decepção e tristeza que estavam
sentindo, sendo que um dos Agravantes estava até
mesmo
fazendo
tratamento
psicológico,
pois
não
conseguiu absorver tamanho desgosto e desilusão que
teve na negociação retratada nestes autos.
Ou seja, pela narrativa articulada, na data de ajuizamento
do recurso aos 2 de dezembro de 2019 a banca de advogados ainda
permanecia sem contato com o cliente.
Contrariando
essa
informação,
observa-se
que
o
comprovante de pagamento das custas recursais anexado após a última
determinação deste Relator, em fl. 66-67, acusa o recolhimento do valor em 29
de novembro de 2019 através de conta bancária de titularidade precisamente
do agravante, Sr. Serafim de Camargo Junior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270687-23.2019.8.26.0000 -Voto no 39.094
10
Por todos os ângulos afigura-se descabida, portanto, a
pretensão de que seja promovida a intimação pessoal dos recorrentes que, a
toda evidência, estão cientes dos trâmites processuais.
Vislumbra-se
excessividade,
porém,
nos
parâmetros
aplicados pelo i. Julgador.
Os R$ 10.000,00 diários, até o limite de R$ 300.000,00,
importariam em condenação em astreintes que alcançaria quase a metade do
valor total convencionado na compra e venda do estabelecimento empresarial
(R$ 625.000,00).
Destarte, essa circunstância somada ao alto grau de
reprovabilidade do comportamento furtivo que vem sendo adotado pelos
agravantes, especialmente porque não há notícia nos autos até essa data de
que foi cumprida a determinação, impõe a redução dos parâmetros a R$
1.500,00 por dia, até o limite de R$ 150.000,00.
Sem prejuízo da questão ser revista caso persista a
resistência à devolução dos bens após este acórdão.
No mais, considerando-se a manifesta alteração da verdade
dos fatos declinada no contexto deste julgamento, pertinente o acolhimento da
pretensão formulada em contraminuta, pois caracterizada a litigância de má-
fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.
Destarte, tendo em conta que os prejuízos vivenciados serão
aferidos no curso da demanda, pertinente somente a imposição de multa pela
reprovabilidade da conduta, ora estimada em 5% sobre o valor da causa (R$
325.000,00 fl. 24 em 1o grau), em patamar atualizado (art. 81 do CPC/15).
Pelas razões expostas, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir os parâmetros das astreintes discutidas; e condena-se o recorrente
ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da
alteração da verdade observada (artigos 80, II e 81 do CPC/15).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR